Tribunal: TJDFT
Processo: 0746344-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746344-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO FELICISSIMO DE SOUZA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ALDO FELICÍSSIMO DE SOUZA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Thais Araújo Correia, que, em sede de ação indenizatória movida em desfavor de MAPFRE VIDA S/A., homologou os laudos periciais judiciais. Em suas razões recursais (ID 77592704), o autor sustenta que a r. decisão agravada incorre em erro de julgamento ao homologar laudo pericial que, segundo ele, ignora provas robustas constantes dos autos, especialmente a Ata de Inspeção de Saúde no 396/2024 do Exército Brasileiro, que atesta sua condição de portador de neoplasia maligna da próstata (CID C61) e sua incapacidade funcional. Argumenta que o laudo judicial, ao concluir pela ausência de invalidez funcional, baseou-se em critérios subjetivos como “aparência de bem-estar”, desconsiderando os efeitos da doença e do tratamento de radioterapia. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada visando o afastamento da homologação do laudo pericial e o julgamento do mérito com base no conjunto probatório, especialmente a Ata de Inspeção de Saúde do Exército. Subsidiariamente, pugna pela anulação da decisão agravada e a realização de nova perícia por médico especialista em oncologia. Preparo não recolhido em vista de o agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade recursal, a quem incumbe não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, inc. III, CPC). No caso, ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, em que pese toda a argumentação desenvolvida pelo autor agravante, depreende-se que não se conforma com a homologação do laudo pericial elaborado por “expert” nomeado pelo d. Juízo “a quo”. Nos termos do rol descrito no artigo 1.015 do CPC, não existe previsão para sua interposição contra decisão que, na fase de conhecimento, homologa laudo pericial. Infere-se do aludido art. 1.015 do CPC que, exceto na hipótese de redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1o, do CPC – o que não é a situação dos autos – a homologação de prova pericial não está elencada nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Com feito, a efetiva verificação de violação ao postulado do contraditório, importando eventual cerceamento de defesa, poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à origem, para a regular instrução, inclusive para produção da prova desejada pela parte agravante, se eventualmente vier a ser alegada em preliminar de apelação, conforme previsão do artigo 1.009, §1o, do CPC, e acolhida a arguição pelo tribunal. No ponto, colham-se os seguintes julgados deste egrégio TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno visando à reforma de decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar, à luz do Tema 988 do STJ, o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial em ação de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir 3. A decisão que, em fase cognitiva, rejeita impugnação e homologa laudo pericial contábil produzido durante instrução probatória em ação de repactuação de dívidas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A hipótese em apreço não permite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica o requisito da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E IMPROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES. FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL NA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. 2. Pretensão referente à reforma do conteúdo do trabalho pericial, realizado na Fase de Conhecimento, não demonstra urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a permitir sua análise na via limitada do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338852, 07522370320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021) – grifo nosso “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO "A QUO" QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O novo Código de Processo Civil não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). 3. Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que homologou o laudo pericial de fixação de aluguel, não há que se falar em admissão do agravo de instrumento interposto, uma vez que a referida matéria não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1242606, 07120395520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) – grifo nosso Noutra perspectiva, ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), ao caso em apreciação não se constata essa situação processual. Com efeito, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o de demonstrar, fundamentadamente, a irreversibilidade ou a inutilidade da apreciação da questão atacada neste recurso em eventual julgamento de apelação. Não há a alegada urgência, de modo a justificar a excepcional cognição do agravo de instrumento, porque não demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, trago à colação julgado do colendo STJ no mesmo sentido expresso nesta decisão: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. IMPUGNAÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. FATOS ANTERIORES AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS. Agravo interno de JOSÉ EUSTÁQUIO 1. O acórdão estadual não examinou a apelação na parte em que impugnada a homologação do laudo pericial sob o entendimento de que referida decisão interlocutória estaria preclusa. Afirmou que haveria preclusão, porque a parte, intimada a se manifestar sobre a complementação do laudo pericial, permaneceu inerte e também porque porque não interposto recurso contra a decisão homologatória. 2. A inércia da parte em se manifestar sobre a complementação do laudo pericial somente pode caracterizar preclusão no que tange à oportunidade de pedir nova complementação, e não com relação a possibilidade de impugnar a decisão judicial que, em momento subsequente, venha a homologar o laudo pericial. 3. Segundo o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas em fase de liquidação de sentença, mas não, necessariamente, contra decisões de liquidação. 4. Isso significa que a decisão judicial que homologou o laudo liquidando os haveres do sócio retirante não poderia ser impugnada via agravo de instrumento e, nesses termos, deve-se admitir que referida irresignação seja apresentada em preliminar de apelação. Do agravo interno de MAGRIL e outros 1. Os juros de mora incidentes sobre o valor devido ao sócio retirante ou excluído devem fluir apenas após o nonagésimo dia subsequente a respectiva liquidação, nos termos do art. 1.031, § 2o, do CC/02. 2. Tratando-se, no entanto, de fatos ocorridos antes da entrada em vigor do CC/02, fica afastada a aplicação do referido dispositivo legal, tendo em vista a regra de transição prevista no art. 2.034 do CC/02. 3. No caso, a sentença foi bastante clara em destacar que os fatos que renderam ensejo à dissolução parcial da sociedade ocorreram ainda sob a égide do CC/16. 4. Assim, muito embora a ação de dissolução tenha sido proposta já sob a égide do CC/02, é de ser aplicado o regramento anterior, que fixava o termo inicial dos juros de mora na data da citação. Agravos internos não providos.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.996.365/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) Posta a questão nestes termos, não se aplicando, ao caso, as hipóteses dos incisos I a XIII e do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, assim como não verificada situação de urgência para ensejar a mitigação da regra da taxatividade, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inc. III, do CPC, c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente incabível. Comunique-se ao d. Juízo a quo. P.I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator